Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712101-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A., MARIA AUXILIADORA DE MENEZES APELADO: MARIA AUXILIADORA DE MENEZES, BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Reitere-se a intimação do BANCO RCI BRASIL S.A. para apresentar os dados bancários para levantamento dos valores, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator